Tribunal: TJBA
Processo: 8004427-37.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004427-37.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISMAEL ARAUJO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de I.A.S., contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou à pena de 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 06 (seis) dias-multa pela prática do crime de furto tentado. Em 24 de março de 2023, o apelante, então com 20 anos de idade, invadiu a área externa do depósito de veículos apreendidos da SSP/Polícia Civil no Complexo Policial de Vitória da Conquista, escalou o muro externo, cortou cabos elétricos de veículos em depósito, ateou fogo aos mesmos utilizando isqueiro e tentou subtrair objetos do local, sendo flagrado por policiais civis antes de conseguir consumar o furto. A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2023. A sentença condenatória foi publicada em 04 de abril de 2025, configurando lapso temporal de 02 (dois) anos entre estes marcos interruptivos da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando que o réu contava com 20 anos de idade à época do fato, o que enseja a aplicação da causa de diminuição do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, e se o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória superou o prazo prescricional aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de furto tentado atrairia, em regra, o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal. Contudo, considerando que o réu contava com 20 anos de idade à época do fato, nascido em 12 de agosto de 2002 e tendo praticado o delito em 24 de março de 2023, incide a causa de diminuição prevista no art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, resultando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (04 de abril de 2023) e a publicação da sentença condenatória (04 de abril de 2025) foi de 02 (dois) anos, período que superou o prazo prescricional reduzido de 01 ano e 06 meses, configurando a prescrição retroativa prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, sendo medida que se impõe quando extrapolado o lapso prescricional entre os marcos interruptivos. Tanto o Ministério Público em suas contrarrazões quanto a Procuradoria de Justiça em seu parecer manifestaram-se favoravelmente ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, demonstrando a correção jurídica da tese defensiva. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para declarar extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004427-37.2023.8.05.0274, oriundo do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, tendo, como Apelante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de ISMAEL ARAÚJO SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ISMAEL ARAÚJO SANTOS, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Salvador, data registrada no sistema.